Tribunal: TJES
Processo: 5010332-12.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010332-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: LIVIA DE ALMEIDA GOMES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010332-12.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: 99 TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO
: LIVIA DE ALMEIDA GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. COBRANÇA ANTECIPADA E ENCERRAMENTO INDEVIDO DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega a parte autora que é consumidora dos serviços da ré e, ao solicitar uma corrida, foi surpreendida pela motorista com uma cobrança maior do que a apresentada no aplicativo, solicitando pagamento antecipado, e, ao se negar a atender aos seus pedidos, a motorista se recusou a levá-la até o destino desejado e retornou para o local de embarque.”.
Requer, assim, condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir se a plataforma de transporte por aplicativo responde objetivamente por falha na prestação de serviço praticada por motorista parceiro, consistente em cobrança antecipada indevida e encerramento abrupto da corrida, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha na prestação do serviço que culminou no encerramento indevido de viagem, inclusive com prejuízos de ordem moral.

5. No tocante à falha arguida pelo consumidor e reconhecida em sentença, em primeiro lugar, cumpre destacar que a Recorrente é responsável pelas falhas decorrentes de viagens contratadas por meio de seu aplicativo, uma vez que faz parte da cadeia de consumo que presta serviço ao consumidor, sendo diretamente beneficiada pelo uso da plataforma pelos consumidores, ainda que as corridas sejam feitas por terceiros colaboradores.

6. Em segundo lugar, a partir das circunstâncias do caso concreto, é evidente que o motorista agiu de modo absolutamente abusivo em face do Recorrido, na medida em que efetuou cobrança indevida ao passageiro (ID. 14209260), bem como encerrou abruptamente a corrida após a recusa do passageiro em efetuar o pagamento antes da sua conclusão (ID. 14209261), configurando flagrante falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

7. Nesse sentido, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)